Tribunal: TJBA
Processo: 8007687-80.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007687-80.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1313/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda que trata de fornecimento de medicamento. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao Tema 1313/STJ, que estabelece a fixação de honorários por equidade em demandas de saúde. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1313/STJ, que prevê a fixação de honorários por equidade em ações de saúde, independentemente do valor da causa, e se é cabível a modificação da decisão anterior para aplicar tal entendimento. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento de omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1313/STJ, que não foi enfrentado especificamente. 4. O Tema 1313/STJ estabelece a excepcionalidade das ações de saúde para fins de fixação de honorários, exigindo apreciação equitativa, independentemente do valor nominal da causa. 5. Aplicação do critério da equidade justificada pela natureza inestimável do direito à saúde e pela necessidade de evitar encargos desproporcionais à Fazenda Pública. 6. Fixação dos honorários em R$ 3.000,00, conforme pleiteado pelo embargante, em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios em demandas que versam sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público deve observar o critério da equidade, conforme o Tema 1313/STJ, ainda que o valor da causa seja expressivo. 2. A omissão quanto a tese firmada em repetitivo autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 85, § 8º, 489, § 1º, IV, e 1.022 Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ; Tema 1076/STJ; MS 25.787/DF (STF) ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8007687-80.2023.8.05.0191, figurando como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com modificação do julgado, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA